Tribunal: STF
Processo: ARE 1547940
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO INDIVIDUALIZADA DA NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PERCEBIDAS PELO EMPREGADO, BEM COMO DE SUA HABITUALIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATRIZ E FILIAIS. AUTORIDADE COATORA. DOMICÍLIO FISCAL DA MATRIZ DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que manteve decisão monocrática que assentara o seguinte:



    “DA PRELIMINAR DE LIMITAÇÕES ÀS FILIAIS



    Inicialmente, reconheço assistir razão a impetrada, para restringir o alcance do presente julgado às filiais da empresa impetrante a Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de São Paulo.



    MÉRITO



    DO FATO GERADOR E A BASE DE CÁLCULO DA COTA PATRONAL



    O fato gerador e a base de cálculo da cota patronal da contribuição previdenciária encontram-se previstos no artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.212/91, nos seguintes termos:



    (...)



    O referido dispositivo legal limita o campo de incidência das exações às parcelas que integram a remuneração dos trabalhadores, pré-excluindo, da base de cálculo, as importâncias de natureza indenizatória. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    DO ABONO ESPECIAL



    Dispõe o art. 458, § 1º, da CLT, in verbis:



    (...)



    Como se vê a norma acima prevê que as gratificações ajustadas integram o salário, mostrando que as verbas pagas por liberalidade do empregador (gratificação especial liberal não ajustada, gratificação aposentadoria, gratificação especial aposentadoria, gratificação eventual liberal paga em rescisão complementar, gratificação assiduidade e complementação tempo aposentadoria), possuem natureza salarial, e não indenizatória. Inteligência do art. 457, § 1º, da CLT.



    (...)



    Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pela União para restringir o alcance do presente julgado às filiais da empresa impetrante a Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de São Paulo, dou parcial provimento à remessa oficial e ao recurso da União para reconhecer a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono especial e para declarar que o direito a compensação dos valores reconhecidos como indevidos, seja efetuada em observância a regra prevista no art. 26, Parágrafo único da Lei 11.457/2007 (norma legal que tratou da unificação dos órgãos arrecadatórios), a vedação contida no art. 170-A, do CTN, corrigido pela taxa SELIC, observando-se o prazo prescricional quinquenal e dou parcial provimento ao recurso da parte autora, para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre a quinzena inicial do auxilio doença ou acidente, bem como o direito a compensação da referida verba, observando-se as legislações de regência, com base no art. 557, caput e § 1º-A, do Código de Processo Civil e nos termos da fundamentação supra.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 108; 109, inc. I e § 2º; 150, inc. I; 170; e 195, inc. I, alínea “a”, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 1.100 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às alegadas ofensas aos artigos 108 e 109, inciso I e § 2º, da Constituição Federal, por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se não caber recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaque-se que, após o exame por esta Suprema Corte da existência de repercussão geral da quaestio objeto de recurso extraordinário, compete às cortes a quo a aplicação da tese aos demais casos. Assim, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/3/2014, este, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, o agravo não pode ser conhecido nesses pontos (alegadas ofensas aos arts. 150, inc. I; 170; e 195, inc. I, alínea “a”, da Constituição, ante aplicação na origem da tese do Tema 1.100 de Repercussão Geral).



    Quanto à alegada ofensa aos arts. 108 e 109, I e § 2º, da Constituição Federal, a parte agravante não impugnou o fundamento da decisão que inadmitira seu apelo extremo na origem, qual seja, a incidência do óbice da Súmula 282 do STF (falta de prequestionamento), tendo se limitado a tecer considerações sobre a matéria de fundo do recurso extraordinário.



    A jurisprudência desta Corte, no tocante à questão, frisa ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, consoante dicção de sua Súmula 287, pela qual “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. A propósito, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.189.373-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 16/5/2019)



    No mesmo sentido: ARE 1.123.973-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe 25/9/2018; ARE 1.076.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º/2/2019; ARE 1.161.442-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º/2/2019; ARE 1.1.135.071-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/9/2018; e ARE 890.639-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/10/2017.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, ex vi art. 932, III e VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente